Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710491-33.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA EVANGELISTA DO NASCIMENTO, VILMA FARIAS DE ALMEIDA CHAGA, VILMA FERNANDES DE MOURA, VILMA GONCALVES DE OLIVEIRA, VILMA INACIA DE MAGALHAES OLIVEIRA, VILMA LUCIA DOS SANTOS, VILMA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO, VILMA MARIA MONTEIRO RODRIGUES, VILMA RAMOS DE ALCANTARA, VILMA MENDES CORNELIO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF) afirma, na última peça processual, que permanece na demanda, consequentemente a alteração do polo ativo não se concretizou até o momento (id 42302836). O juízo de admissibilidade recursal precede a discussão sobre as condições da ação, especialmente sobre a legitimidade das partes. Ante o exposto, intimem-se Vilma Evangelista do Nascimento, Vilma Farias de Almeida Chaga, Vilma Fernandes de Moura, Vilma Goncalves de Oliveira, Vilma Inácia de Magalhães Oliveira, Vilma Lucia dos Santos, Vilma Maria Ribeiro de Araújo, Vilma Maria Monteiro Rodrigues, Vilma Ramos de Alcântara e Vilma Mendes Cornélio para se manifestar sobre a legitimidade para recorrer, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator